Tribunal: TJMT
Processo: 1010101-19.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010101-19.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEI FERREIRA MESTRE JUNIOR - CPF: 064.007.851-67 (APELANTE), JEFERSON ROBERTO LADISLAU MIRANDA - CPF: 655.030.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE PERES BRITO - CPF: 053.704.091-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SOUZA PINAF (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. COMPROVAÇÃO POR MEIOS DIVERSOS DO ETILÔMETRO. TERMO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o
réu
pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por
uma
pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, fixados no mínimo legal, bem como à pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses. A defesa sustenta a ausência de materialidade delitiva, sob o argumento de não ter sido comprovada a alteração da capacidade psicomotora, pugnando pela absolvição.
Contrarrazões pelo desprovimento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de impressão do resultado do teste do etilômetro impede a comprovação da materialidade do crime de embriaguez ao volante, quando presentes termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e prova testemunhal harmônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto ou de resultado lesivo, pois o perigo à segurança viária é presumido pelo legislador.

A comprovação da embriaguez não se restringe à realização do teste do etilômetro, admitindo-se outros meios de prova, conforme dispõe o §2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução CONTRAN no 432/2013.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência com fotografia do exame de alcoolemia, pelo termo de constatação de embriaguez, pelo relatório policial e pelo depoimento
d
o
policia
l
militar responsáveis pela abordagem.

A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, especialmente pelo depoimento judicial do policial militar, que descreveu sinais evidentes de embriaguez apresentados pelo
réu
, tais como exaltação, fala excessiva, desorientação, dificuldade de equilíbrio e forte odor etílico.

O termo de constatação de sinais, aliado à prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, constitui meio idôneo para a comprovação da alteração da capacidade psicomotora, nos termos da Resolução CONTRAN no 432/2013.

O depoimento de policia
l
, quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios,
possui
valor probatório suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A negativa do
réu
em juízo, isolada e dissociada do conjunto probatório, não é suficiente para afastar a robustez das provas produzidas pela acusação.

A dosimetria da pena foi fixada de forma adequada, observando-se os critérios legais previstos no artigo 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser sanada de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de embriaguez ao volante prescinde da realização do teste do etilômetro, podendo a alteração da capacidade psicomotora ser comprovada por outros meios de prova admitidos em direito, como o termo de constatação de sinais e o depoimento de policiais, desde que harmônicos e coerentes.

O delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à segurança viária.

A prova testemunhal produzida por agente público, quando corroborada pelos demais elementos dos autos, é apta a sustentar a condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.503/1997, art. 306, caput e §2o; Código Penal, art. 68; Resolução CONTRAN no 432/2013,
arts
. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Tese no 8, DJE de 12.04.2017; Enunciado Orientativo no 8 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
w
eslei

f
erreira

m
estre
j
únior
em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos no 1010101-19.2025.8.11.0003, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 10 dias-multa, fixados no mínimo legal, bem como à pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Sustenta a parte recorrente, em síntese, a ausência de materialidade delitiva,
a
o
argumento de
não comprovação d
e
alteração da capacidade psicomotora, pugnando, ao final, pela absolvição.

Em contrarrazões,
o Ministério
Público
pugna
pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
dra.
e
sther

l
ouise

a
svolinsque

p
eixoto
, manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica a conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, exigindo-se, para a condenação, prova da materialidade e indícios seguros de autoria, ausentes causas legais excludentes

Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja configuração independe da demonstração de risco concreto ou de resultado lesivo, pois o perigo à segurança viária é presumido pelo legislador.

Com a redação conferida pela Lei n. 12.760/2012, a comprovação da embriaguez ao volante
não se restringe
ao teste do etilômetro, admitindo-se outros meios de prova, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB. Nessa linha, a Resolução CONTRAN n. 432/2013 admite a constatação da alteração da capacidade psicomotora a partir de
conjunto de sinais
,
e não de indicativo isolado
.

No caso, a materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB encontra respaldo no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim de Ocorrência (com fotografia do exame por etilômetro), no Termo de Constatação de Embriaguez e no Relatório Policial
.

A autoria decorre do conjunto probatório, com destaque para os depoimentos dos policiais militares e, em especial, para a oitiva judicial do policial militar Luís Henrique Peres Brito, que descreveu sinais compatíveis com alteração da capacidade psicomotora — exaltação, fala excessiva, dispersão, desorientação, dificuldade de equilíbrio e odor etílico —, informando, ainda, que o teste do etilômetro foi realizado, mas houve falha técnica na impressora, o que inviabilizou a impressão do resultado, motivo pelo qual foi lavrado o auto de constatação, com registro fotográfico do aparelho juntado aos autos
.

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na Tese no 8, nos seguintes termos:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Embora o réu, em juízo, tenha negado a ingestão de bebida alcoólica, o conjunto probatório formado pelo Termo de Constatação, pelo depoimento judicial do policial militar Luís Henrique Peres Brito, pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Boletim de Ocorrência (com fotografia do etilômetro) evidencia sinais compatíveis com alteração da capacidade psicomotora, em conformidade com o art. 5o, § 1o, da Resolução CONTRAN n. 432/2013, não se tratando de indicativo isolado
.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Embriaguez ao volante
e violação da suspensão do direito de dirigir. Alegação de insuficiência probatória. Recusa ao teste do etilômetro. Validade da prova testemunhal e do termo de constatação de sinais. Tese de atipicidade da conduta afastada. Suspensão imposta por decisão judicial. Confissão espontânea não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes tipificados nos
arts
. 306 e 307 do CTB, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 20 dias-multa e 6 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

2. A defesa pleiteia a absolvição. Sustenta insuficiência probatória para o crime de embriaguez ao volante, em razão da ausência de teste do etilômetro, invocando o princípio in dubio pro reo. Alega a atipicidade do delito de violação da suspensão do direito de dirigir, ao argumento de que a restrição decorreu de decisão administrativa e não judicial. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova testemunhal de policiais, aliada ao Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, é suficiente para comprovar o crime de embriaguez ao volante, suprindo a recusa do réu em realizar o teste do etilômetro; (
ii
) definir se a condução de veículo automotor durante o período de suspensão do direito de dirigir imposta como medida cautelar em processo criminal configura o tipo penal do art. 307 do CTB; e (
iii
) analisar se há confissão espontânea quando o réu apresenta versões contraditórias e exculpatórias.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas, sobretudo, pelos depoimentos coesos dos policiais rodoviários federais e pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, que descreveu sinais inequívocos da alteração da capacidade do réu, como dificuldade de equilíbrio, fala alterada e odor de álcool no hálito.

5. O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possui valor probatório idôneo para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

6. A recusa em realizar o teste do etilômetro não impede a caracterização do delito, uma vez que a alteração da capacidade psicomotora pode ser aferida por outros meios de prova admitidos em direito, como expressamente previsto no art. 306, § 2o, do CTB e na Resolução n. 432/2013 do CONTRAN.

7. A versão do apelante, contraditória e isolada nos autos, não possui credibilidade para afastar o robusto conjunto probatório acusatório, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo.

8. O crime do art. 307 do CTB restou configurado, pois a suspensão do direito de dirigir não era sanção meramente administrativa, mas sim medida cautelar criminal imposta por decisão judicial em processo anterior, da qual o apelante teve ciência inequívoca.

9. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a prática dos fatos delituosos em juízo, apresentando versões exculpatórias e contraditórias.

10. A confissão, para fins de atenuação da pena, exige o reconhecimento voluntário e inequívoco da prática do fato criminoso. No caso, o apelante não confessou a prática dos crimes que lhe foram imputados. Pelo contrário, apresentou versões contraditórias e exculpatórias em ambas as fases da persecução penal, negando os elementos centrais dos tipos penais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação do crime de embriaguez ao volante prescinde do teste do etilômetro, podendo ser demonstrada por outros meios de prova, como o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e o depoimento de policiais, quando harmônicos e coesos. 2. Configura o crime do art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta de violar a suspensão do direito de dirigir imposta por decisão judicial como medida cautelar diversa da prisão. 3. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea se o réu nega a prática delitiva, apresentando versões exculpatórias, sendo a sua incidência, de todo modo,
inócua
quando a pena-base é fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997,
arts
.
306, § 2o, e 307; CP, arts. 65, III, “d”, e 69; CPP, art. 155; Res. CONTRAN n. 432/2013,
arts
.
5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 231; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT,
ApCrim
n. 1011024-84.2021.8.11.0003, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 09.09.2025; TJMT,
ApCrim
n. 1001575-04.2023.8.11.0013, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 30.07.2025.

(N.U 1000998-89.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Diante do acervo probatório, têm-se por comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual se
rejeita a tese absolutória
fundada na alegada ausência de demonstração da alteração da capacidade psicomotora
.

Por se tratar de matéria de ordem pública, procede-se,
ex

officio
, ao exame da dosimetria da pena, verificando-se que foi aplicada em conformidade com o método trifásico do art. 68 do Código Penal, inexistindo vício a ser corrigido
.

Ante
o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
da
apelação criminal

interposta por

w
eslei

f
erreira

m
estre
j
únior

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026